Tribunal: TJSP
Processo: 2188931-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188931-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEFERSON ADRIANO NORONHA AMANCIO, é agravada MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188931-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46288
AGRV.No: 2188931-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JEFERSON ADRIANO NORONHA AMANCIO
AGDO. : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZ : FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
JUSTIÇA GRATUITA Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o
requer em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família Art. 99, § 3o, do CPC/2015 Possibilidade de
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art.
99, § 6o)
Falta de fundadas razões para indeferir o
benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente
da mera afirmação de necessidade Gratuidade concedida
Recurso provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de tutela
antecipada
antecedente,
indeferiu
o
benefício
da
assistência judiciária gratuita ao autor.
Recorre o autor, sustentando, em síntese,
que desde fevereiro de 2020 deixou seu cargo no exército
brasileiro e atualmente atua como controlador de acesso,
auferindo mensalmente a quantia de R$ 1.400,00. Afirma
fazer jus ao benefício, pois aufere pouco mais que um
salário mínimo.
Efeito suspensivo deferido (fls. 63).
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil,
que diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou
(cf. art. 1.072, III), que a parte gozará do benefício da
justiça gratuita mediante simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família, o que pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98
e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188931-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quem afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras
provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, não se
evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justificassem o afastamento da presunção de pobreza do
agravante.
Como se observa dos documentos juntados
pelo autor (fls. 13/15), este realmente deixou de laborar
para o exército brasileiro e passou a trabalhar para a
iniciativa privada a partir de julho de 2020, limitando-
se sua remuneração mensal ao valor de R$ 1.400,00,
montante este que se encaixa no parâmetro administrativo
adotado pela Defensoria Pública para aferição de hipossuficiência econômica (três salários mínimos
conforme art. 2o, I, da Deliberação CSDP no 89 de 2008).
Assim,
considerando
a
modificação
da
situação econômica do autor, não encontrado patrimônio
que permitisse inferir uma situação econômica diversa da
apresentada, conclui-se ser cabível a concessão da
gratuidade judiciária, na falta de razões objetivas para
se decidir em sentido contrário, devendo ser acolhida a
pretensão recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso,
para
conceder-lhe
o benefício
da justiça
gratuita.
RUI CASCALDI
Relator